Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-05.2018.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800200-05.2018.8.14.0025

APELANTE: WANDERIL DE JESUS RIBEIRO LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ITUPIRANGA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
PLEITO DE PENSÃO VITALÍCIA. LEI MUNICIPAL Nº 066/91. CARGO DE EX-VEREADOR DO
MUNICÍPIO DE ITUPIRANGA
. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFICIO. PRECEDENTES DO STF E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito, ou não, do ex-vereador Município de Itupiranga, portador de doença incurável, de fazer jus a pensão vitalícia, nos termos da Lei Municipal nº 066/91;

2.
A legislação Municipal colide com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, já que a aposentadoria de servidores públicos passou a ser, com o advento da Carta Magna de 1988, condicionada à efetiva contribuição, durante sua atividade, para a Previdência Social;

3.
O colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3.853, assentou ser inconstitucional o estabelecimento de pensão vitalícia a ex-detentor de mandato eletivo, por afronta ao equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida;

4.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer da apelação cível, e no mérito
, negar-lhe provimento
, para manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, no período de 14/02/2022 a 21/02/2022.

.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WANDERIL DE JESUS RIBEIRO LIMA
contra Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Itupiranga, nos autos da Ação de Concessão de Pensão Vitalícia por Doença Incurável – Lei Municipal nº 066/91 c/c Tutela de Evidência, proposta em face do Município de Itupiranga, que julgou improcedente o pedido.

Historiando os fatos, o autor narrou em sua inicial que no ano de 2016 foi diagnosticado com Carcicoma Papilífero da Tireóide – Positiva para Malignidade, não possuindo mais condições físicas e psicológicas de trabalhar.

Asseverou que, de acordo com a Lei Municipal nº 066/91, por ser ex-vereador e portador de doença incurável, faz jus a pensão vitalícia, todavia, o Município de Itupiranga vem lhe negando tal direito.

Ao final, pleiteou a procedência da ação, com a com a concessão da pensão vitalícia e o pagamento de valores retroativos, desde o requerimento administrativo.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou improcedente o pedido autoral (id nº 4017649 - Pág. 1/2), nos seguintes termos:

(...) Destaca-se que o cargo de vereador não é exercido em caráter permanente, motivo pelo qual, após o término do mandato, encerra-se qualquer relação jurídica institucional com o poder público, não sendo possível a concessão de pensão/aposentadoria, a qual somente é concedida a ocupantes de cargos públicos efetivos.

(...)

Por todo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pleitos autorais, pelo que nos termos do art. 487, I, do CPC, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno o autor nas custas processuais e honorários advocatícios. Contudo, suspendo tal condenação, com base no artigo 98, § 3º do CPC e art. 12, da Lei 1.060/50, eis que a parte é beneficiária da assistência judiciária gratuita. (...)

Inconformado com os termos decisórios,
WANDERIL DE JESUS RIBEIRO LIMA
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº 4017651 - Pág. 1/5)

Em suas razões recursais, o patrono do recorrente defende que o Apelante preenche todos os requisitos para concessão do benefício Pensão Vitalícia, entre eles ter sido vereador do Município de Itupiranga, ser portador de doença incurável e o requerimento ter sido aprovado pelo Plenário da Câmara Municipal, nos termos do art. 3º da Lei 066/91.

Defende que muito embora o Juízo sustente que o benefício em questão é manifestamente inconstitucional, uma vez que nos termos do que estabelece a Constituição Federal, a competência para legislar sobre seguridade social pertence à União (art. 22 , XXIII da

CF), entende-se que enquanto a lei em questão não for declarada inconstitucional por meio da competente Ação Direita de Inconstitucionalidade, ela continuará a produzir efeitos.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão, com o consequente julgamento de procedência da demanda, sendo o recorrido obrigado à implantação do benefício pleiteado na inicial, bem como ao pagamento das necessárias verbas retroativas.

Conforme certidão de id nº 4017657 - Pág. 1 não foram ofertadas contrarrazões ao recurso interposto.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito. (id nº 4135318 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (
id nº 4470695 - Pág. 1/4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar o direito, ou não, do ex-vereador Município de Itupiranga, portador de doença incurável, de fazer jus a pensão vitalícia, nos termos da Lei Municipal nº 066/91.

Inicialmente destaco que a mencionada legislação colide com o disposto no art. 40 da Constituição Federal, já que a aposentadoria de servidores públicos passou a ser, com o advento da Carta Magna de 1988, condicionada à efetiva contribuição, durante sua atividade, para a Previdência Social. Após a sua vigência, a concessão de aposentadoria à ex-gestores, ocupantes de cargo público temporário e transitório, sem qualquer contraprestação, trata-se de um verdadeiro atentado à seguridade social.

Por conseguinte, estabelecer uma pensão de maneira graciosa, cujo ônus é suportado pelo Erário e sem nenhuma contribuição anterior, representa clara lesão à moralidade e impessoalidade administrativas, não merecendo guarita o restabelecimento dessa pensão.

Importante ressaltar, ainda, que os Tribunais Pátrios já se manifestaram acerca da inconstitucionalidade das leis que concedem pensões vitalícias aos gestores públicos, em razão de ausência de previsão constitucional nesse sentido.

O colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 3.853, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou ser inconstitucional o estabelecimento de pensão vitalícia a ex-detentor de mandato eletivo, por afronta ao equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos. Senão vejamos, in verbis:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 35, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2006, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. ACRÉSCIMO DO ART. 29-A, CAPUT e §§ 1º, 2º E 3º, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS E TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO SULMATO- GROSSENSE. INSTITUIÇÃO DE SUBSÍDIO MENSAL E VITALÍCIO AOS EX-GOVERNADORES DAQUELE ESTADO, DE NATUREZA IDÊNTICA AO PERCEBIDO PELO ATUAL CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL. GARANTIA DE PENSÃO AO CÔNJUGE SUPÉRSTITE, NA METADE DO VALOR PERCEBIDO EM VIDA PELO TITULAR.
1. Segundo a nova redação acrescentada ao Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição de Mato Grosso do Sul, introduzida pela Emenda Constitucional n. 35/2006, os ex- Governadores sul-mato-grossenses que exerceram mandato integral, em ‘caráter permanente’, receberiam subsídio mensal e vitalício, igual ao percebido pelo Governador do Estado. Previsão de que esse benefício seria transferido ao cônjuge supérstite, reduzido à metade do valor devido ao titular. 2. No vigente ordenamento republicano e democrático brasileiro, os cargos políticos de chefia do Poder Executivo não são exercidos nem ocupados ‘em caráter permanente’, por serem os mandatos temporários e seus ocupantes, transitórios. 3. Conquanto a norma faça menção ao termo ‘benefício’, não se tem configurado esse instituto de direito administrativo e previdenciário, que requer atual e presente desempenho de cargo público. 4. Afronta o equilíbrio federativo e os princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade pública e da responsabilidade dos gastos públicos (arts. 1º, 5º, caput, 25, § 1º, 37, caput e inc. XIII, 169, § 1º, inc. I e II, e 195, § 5º, da Constituição da República). 5. Precedentes. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 29-A e seus parágrafos do Ato das Disposições Constitucionais Gerais e Transitórias da Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul”.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.853, Rel. Min.Cármen Lúcia, DJ 26/10/2007)”

A propósito, a Corte Suprema já pacificou entendimento no sentido que o beneficio pleiteado somente pode ser criado por regra constitucional federal, não tendo o Município legitimidade para institui-lo, senão vejamos:

EMENTA: SUBSÍDIO VITALÍCIO – VEREADOR – PENSÃO.
LEI MUNICIPAL VERSANDO SUBSÍDIO VITALÍCIO CONSIDERADO O EXERCÍCIO DE MANDATOS DE VEREADOR E A CONSEQUENTE PENSÃO EM CASO DE MORTE É INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. (STF, RE 638307 / MS - MATO GROSSO DO SUL, RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO, PUBLICAÇÃO: 13.03.2020).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO VITALÍCIA. EX-PREFEITO E EX- VEREADOR. IMPOSSIBILIDADE.
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO JULGAR A ADI 3.853, REL.ª MIN.ª CÁRMEN LÚCIA, ASSENTOU SER INCONSTITUCIONAL O ESTABELECIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA A EX-DETENTOR DE MANDATO ELETIVO
.

2. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STF, ARE 832113 AGR / PE – PERNAMBUCO, RELATOR: MINISTRO ROBERTO BARROSO, PUBLICAÇÃO: 20.04.2017).

O pleito do Apelante também contraria o entendimento existente neste egrégio Tribunal no sentido de que a concessão de pensão vitalícia a ex-gestor público viola a Constituição Estadual e a Constituição Federal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EX-PREFEITO DE ALMEIRIM. PENSÃO VITALÍCIA CONCEDIDA POR LEI MUNICIPAL EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO MUNICIPAL.
1. Ex-prefeito de Almeirim pleiteia o restabelecimento de pensão vitalícia baseada em lei municipal. 2. De acordo com a Carta Constitucional, o regime previdenciário é contributivo. Art. 40, §13. 3. A concessão de pensão vitalícia a ex-prefeitos colide com os preceitos das Constituições Estadual e Federal, causando, inclusive, prejuízo ao Erário. 4. Inconstitucionalidade do art. 137 que revogou o art. 208 da Lei Orgânica do Município de Almeirim, resguardando os direitos adquiridos.
5. Apelo conhecido e não provido. (Apelação nº 0001062-53.2010.8.14.0004, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 5ª Câmara Cível Isolada, DJ 28/04/2016).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO VITALÍCIA POR TER EXERCIDO CARGO DE VICE-PREFEITO. MUNICÍPIOS NÃO TÊM LEGITIMIDADE PARA INSTITUIR TAL BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sobre a matéria, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem entendido que os Municípios não podem instituir benefícios dessa espécie sem que a Constituição Federal os autorize, não havendo, inclusive, que se falar em direito adquirido contra a constituição 2. No caso, observo que a instituição do benefício de pensão vitalícia a ex-vice-prefeitos, pelo Município de Almerim, não encontra respaldo constitucional, razão pela qual resta indevido o seu pagamento, não havendo que se falar em direito adquirido contra a Constituição, na esteira do entendimento pacífico do c. STF
. 3. Recurso Conhecido e Improvido. (Apelação nº 2013.04161919-96, 122.046, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-07-04, Publicado em 2013-07-12).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. RECEBIMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA CONCEDIDA A EX PREFEITOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.788/86. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE
. Inexiste direito adquirido à pensão ou ao subsídio mensal vitalício, dado que o benefício foi fruto de lei inconstitucional, posteriormente suspensa pelo próprio Município através do Decreto nº 26/1993
. (Apelação nº 00005456520078140000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, Data de Julgamento: 01/11/2007, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/11/2007)”

Por fim, saliento que a relação jurídica dos agentes políticos com os Municípios possui natureza precária, transitória e temporária, motivo pelo qual, os direitos pecuniários não devem extrapolar o tempo do mandato eletivo. Admitir a continuidade do pagamento das pensões a ex-prefeitos e ex-vereadores, significaria romper com o regime previdenciário constitucional, bem como desrespeitar o interesse público, o que não é possível.

Assim, no presente caso, diante do entendimento jurisprudencial colacionado, tem-se que a instituição do benefício de pensão vitalícia a ex-vereador, nos termos da Lei nº 066/01, não encontra respaldo constitucional, razão pela qual resta indevido o seu pagamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
nego-lhe provimento,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2022